Tribunal: TJSP
Processo: 1030498-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO – PRETENSÃO DE REVISÃO DE SUA REFORMA PARA QUE CONSTE POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – Ação na qual se postula a modificação do ato concessivo da aposentadoria, que constitui o "dies a quo" do lapso quinquenal extintivo, nos termos do art. 1o do Decreto Federal 20.910/1932 – Sentença mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030498-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
EDECLEBES GONÇALVES, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030498-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No11644
Voto no 11644
Apelação no 1030498-39.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcos Edeclebes Gonçalves
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV
MMa. Juíza: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO
PRETENSÃO DE
REVISÃO DE SUA REFORMA PARA QUE CONSTE POR
INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO OCORRÊNCIA Ação na qual se
postula a modificação do ato concessivo da aposentadoria, que
constitui o “dies a quo” do lapso quinquenal extintivo, nos termos
do art. 1o do Decreto Federal 20.910/1932 Sentença mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de rito ordinário movida por Marcos Edeclebes Gonçalves,
policial militar reformado, em face da São Paulo Previdência - SPREV, objetivando a
revisão de sua reforma para que conste por invalidez com proventos integrais, nos termos
do artigo 108, V, da Lei no 6.880/80, com condenação de todos os valores vencidos e que
se vencerem no curso da lide.
Alega, em suma, que “em decorrência dos fatores de exposição típicos da
profissão de policial militar (contato com situações de conflito, atuação em ocorrência
com resultado trágico, submissão a atos disciplinares abusivos etc.), no ano de 2007, o
Autor apresentou sintomas de patologia psiquiátrica o que o levou ao uso e dependência
química do álcool com hepatopatia alcoólica”. Afirma ter se submetido a sucessivos
afastamentos, que totalizaram período maior de dois anos. Defende ter sido aposentado
com proventos proporcionais, quando deveria ter sido aposentado com a integralidade dos
proventos do benefício de aposentadoria por invalidez. Ainda, “faz jus a promoção ao
posto ou graduação imediatamente superior, tendo em vista que suas patologias médicas
psiquiátricas foram derivadas do exercício da atividade de policial militar”.
A r. sentença de fls. 431/435, cujo relatório é adotado, julgou extinto o feito
com fundamento no artigo 487, II, do CPC (prescrição), condenando o autor ao pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030498-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No11644
das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa atualizado,
observada a concessão da gratuidade de justiça.
Apela o autor, alegando não ser devido o reconhecimento de prescrição, uma
vez que sua reforma ocorreu em 16 de janeiro de 2013 e o ajuizamento da presente
demanda ocorreu em 14 de junho de 2019, ou seja, dentro do prazo de 10 anos previsto no
artigo 103 da lei no 8.213/91. Reitera que “teve sua incapacidade ignorada e amarga a
injustiça que vem sofrendo ao receber mensalmente proventos parciais quando o correto
seriam proventos integrais”.
Contrarrazões às fls. 448/457.
Eis o breve relato.
O apelo não comporta provimento.
Estabelece o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originaram”.
In casu, a inativação se deu a partir de 16.01.2013, quando o autor “foi
reformado administrativamente, nos termos do Art. 22, à vista do que foi apurado nos autos
do CD 42BPMM-001/060/11 (Proc. 188/11-CORREGPM), pelo cometimento de atos
incompatíveis com a função policial militar, consubstanciando transgressão disciplinar de
natureza grave, prevista no 75 do parágrafo único do Art. 13, c.c. o 1 do § 2o do Art. 12,
tudo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (LC 893/01)
(Decisão Final
013/330/13), conforme publicação exarada no DOE 010/2013 e Bol G 012/2013” (fl. 421).
Nestes termos, o autor tinha o prazo de 5 anos para questionar o ato de sua
reforma. Note-se que esta ação não tem por objeto a correção de pagamento efetuado em
desacordo com os critérios estabelecidos no referido ato concessivo da reforma, mas do
próprio ato, porquanto nele está embutido o fundamento da reforma, que o autor, agora,
pretende modificar.
Diante desse quadro, não se há falar em prescrição apenas das parcelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030498-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No11644
anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação, mas do próprio fundo de
direito, nos moldes do transcrito artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
Com efeito, a partir do ato de reforma, reputado incorreto pelo servidor, nasceu
para ela o direito de ação princípio da actio nata.
Como a ação foi promovida somente em 14.06.2019, evidente o transcurso do
lapso quinquenal extintivo atinente ao fundo de direito, a ensejar a manutenção da r.
sentença, na parte em que declarou a ocorrência da referida espécie de prescrição.
Não procede a pretensão do autor de aplicação do disposto no artigo 103 da Lei
no 8.213/91 (prazo de 10 anos), uma vez que, “A existência de norma específica que regula a
prescrição quinquenal, nos feitos que envolvem as relações de cunho administrativo tais
como aquelas que envolvem a Administração Pública e os seus servidores , afasta a adoção
do prazo decenal previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social. 4. Incidente de uniformização conhecido e provido”
(Petição no 9.156/RJ Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 03.06.2014).
Confira-se, a respeito do tema, julgado deste E. Tribunal:
“apelação cível Ação ordinária Revisão de aposentadoria por invalidez
Servidora pública inativa
Pleito que visa à revisão do benefício para
percepção de proventos integrais, sob o argumento de que a doença que a
acomete consta do rol taxativo do art. 186, § 1o, da Lei no 8.112/90 Sentença
de parcial procedência Ajuizamento da ação de revisão após o decurso do
prazo de cinco anos, previsto no Decreto no 20.192.32 Prescrição de fundo
de direito reconhecida Entendimento firmado pelo STJ em Incidente de
Uniformização de Jurisprudência Ação extinta nos termos do art. 487, II, do
CPC Sentença reformada - Recurso da ré provido, prejudicada a análise do
recurso da autora” (Apelação Cível 1041469-89.2018.8.26.0224; Relator
Desembargador EDUARDO GOUVÊA; j. 30/10/2019).
Nessa conformidade, mantém-se o julgamento de extinção do processo, com
resolução de mérito, fundamentada no artigo 487, II, do CPC, ressaltando-se que o
respectivo parágrafo único já foi atendido, na medida em que as partes debateram, ao longo
do processamento, a tese de prescrição do fundo de direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030498-39.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No11644
Com isso, fica prejudicada a apreciação das alegações envolvendo a matéria de
fundo debatida nos autos.
Por derradeiro, diante da sucumbência experimentada pelo autor e
considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, majora-se a verba
honorária para 11% sobre o valor atualizado da causa, observando-se que não houve
insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a
concessão da gratuidade de justiça (fl. 383).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator